Tribunal: STJ
Processo: 2300297-26.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227867 - SP(2025/0450330-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DA GAMA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA MORAES LOPES PEDROSO - SP434718
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo que denegou a ordem para revogação da prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio, sendo acusado de agredir a vítima com coronhadas e disparar
arma de fogo, causando lesão grave que resultou na amputação de membro inferior.
3. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, alegando condições pessoais favoráveis do agravante, ausência de
indícios de autoria e materialidade, e requerendo a revogação da prisão ou sua
substituição por medidas cautelares diversas.
4. A decisão agravada foi mantida e submetida à apreciação do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem
pública, deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na
periculosidade do agente, evidenciada pelo
sendo idônea para garantir a
modus operandi,
ordem pública.
7. A fuga do acusado do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido,
além do extravio da arma utilizada no crime, justificam a manutenção da prisão
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55184781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 87fbaa86-b00a-49c8-beca-1e73431933cb

8. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos
concretos que justificam a sua imposição.
9. A tese de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu
não foi conhecida, por se tratar de inovação recursal não admitida no âmbito do agravo
regimental.
10. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
957.387/SP,
15/4/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
891.208/PE,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
7/5/2025;
970.692/BA,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
7/5/2025;
AREsp 2.742.347/PA,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 87fbaa86-b00a-49c8-beca-1e73431933cb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227867 - SP(2025/0450330-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DA GAMA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA MORAES LOPES PEDROSO - SP434718
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo que denegou a ordem para revogação da prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio, sendo acusado de agredir a vítima com coronhadas e disparar
arma de fogo, causando lesão grave que resultou na amputação de membro inferior.
3. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, alegando condições pessoais favoráveis do agravante, ausência de
indícios de autoria e materialidade, e requerendo a revogação da prisão ou sua
substituição por medidas cautelares diversas.
4. A decisão agravada foi mantida e submetida à apreciação do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem
pública, deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na
periculosidade do agente, evidenciada pelo
sendo idônea para garantir a
modus operandi,
ordem pública.
7. A fuga do acusado do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido,
além do extravio da arma utilizada no crime, justificam a manutenção da prisão
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
8. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos
concretos que justificam a sua imposição.
9. A tese de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu
não foi conhecida, por se tratar de inovação recursal não admitida no âmbito do agravo
regimental.
10. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
2.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
A
fuga do acusado do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido
3.
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
Circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
4.
quando há elementos concretos que justificam sua imposição.
Inovações recursais não
são admitidas no âmbito do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
957.387/SP,
15/4/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
891.208/PE,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
7/5/2025;
970.692/BA,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
7/5/2025;
AREsp 2.742.347/PA,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO DA GAMA
LIMA contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 59-67.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do recorrente ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Afirmou a falta de indícios de autoria e materialidade em relação ao
recorrente.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medida cautelar diversa.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 157-160.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medida cautelar diversa.
Ressalta que "as referências genéricas à gravidade concreta do crime mostram-
se inidôneas para justificar a prisão preventiva. Como bem reconhece a jurisprudência
consolidada, a referência genérica à gravidade do crime e às circunstâncias dos fatos não
é suficiente para justificar a adoção de medidas cautelares penais, sendo necessário
demonstrar fatos concretos que revelem riscos à ordem pública, ordem econômica,
instrução processual ou à aplicação da lei penal" - fl. 167.
Declara que "o corréu José Paulo Souto Junior, denunciado no mesmo
processo e pelo mesmo contexto fático (concurso de agentes), teve sua liberdade
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

provisória concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento de
Habeas Corpus realizado no dia 16 de dezembro. A situação fático-processual de ambos
é idêntica, senão mais favorável ao Paciente Alessandro, o que obriga a extensão dos
efeitos da decisão liberatória" - fl. 174.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 157-160. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de
que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o
agravante praticou, em tese, o crime de tentativa de homicídio. O acusado, após deixar
uma confraternização com a vítima, teria lhe oferecido carona em seu veículo e, instantes
depois, estacionado o automóvel em uma rua, passando a agredir o ofendido com
coronhadas, efetuando em seguida um disparo de arma de fogo que atingiu sua perna no
momento em que este tentava fugir. O crime somente não se consumou graças à
intervenção de testemunhas e à própria fuga da vítima, que, ainda assim, foi alvejada,
sofrendo lesão grave que culminou na amputação do membro inferior, acarretando perda
da capacidade laboral, severas limitações de socialização e significativa redução de sua
qualidade de vida - fl. 37.
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
Sobre o tema:
"A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito e no
dos pacientes,
modus operandi
justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem
pública"(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
957.387/SP,
Sexta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
192.183/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta
3/5/2024;
908.674/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n.
14/5/2024
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
188.488/SP,
18/4/2024.
a prisão
Destacou, ainda, a decisão ao decretar a segregação cautelar que
temporária do acusado já havia sido determinada na fase inquisitorial, uma vez que ele se
evadiu do local do crime, passando a permanecer em paradeiro incerto e não sabido,
além de ter extraviado a arma utilizada na empreitada delitiva. Ressaltando, ainda, que o
acusado somente se apresentou perante a autoridade policial após a expedição do
mandado de prisão temporária, circunstância que constitui motivação suficiente a
justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal - fl.
97.
Nesse sentido:

"A fuga do acusado do distrito da culpa constitui elemento
suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois
demonstra a intenção do agente em prejudicar a instrução e a aplicação
da lei penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
891.208/PE,
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS),
Quinta
Turma, DJEN de
)
7/5/2025.

Quanto à afirmada inidoneidade da fundamentação atinente aos indícios de
autoria e materialidade criminosas, pontuou o acórdão recorrido que "existem indícios,
pelo menos nesse primeiro momento da persecução penal, de que o paciente cometeu o
crime que lhe foi imputado, consoante se depreende das provas oral, documental e
pericial. Sabe-se que o “
” constitui ação de rito sumaríssimo, em que a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

cognição é estreita, de sorte que não se mostra via adequada quando o desate da questão
demanda análise detida da prova e de fatos" - fl. 64.
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação
penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a
certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução
probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da
verdade real.
Ademais, convém esclarecer que a via do
não admite dilação
habeas corpus
probatória e que a análise do
, nesta etapa processual, é
fumus comissi delicti
eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à
conclusão da fase de conhecimento. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator
970.692/BA,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no
7/5/2025
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.742.347/PA,
29/4/2025.
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
De mais a mais, no tocante a possibilidade de aplicação do art. 580 do Código
de Processo Penal tendo em vista que foi concedida a liberdade provisória a
corréu, verifica-se que tal matéria somente foi aventada pela defesa neste agravo
regimental, em nítida inovação recursal o que não se admite.
Nesse sentido:
"A tese de nulidade da abordagem policial, fundada
exclusivamente em denúncia anônima, constitui inovação recursal, pois
não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não integrou o objeto do
habeas corpus, razão pela qual não é conhecida no âmbito do agravo
regimental" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
1.052.417/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
22/12/2025.

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54861881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:03
Código de Controle do Documento: f7c64719-8cec-450c-abd1-4221c669b53f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.867 / SP
Número Registro: 2025/0450330-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15114304720258260405 15115101120258260405 23002972620258260000 25512025
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRO DA GAMA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA MORAES LOPES PEDROSO - SP434718
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE PAULO SOUTO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO DA GAMA LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA MORAES LOPES PEDROSO - SP434718
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 5b15208d-9c9d-4c80-b719-f2def51af6f4

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 5b15208d-9c9d-4c80-b719-f2def51af6f4